Tribunal: TJPA
Processo: 0828340-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828340-31.2017.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICABILIDADE DAS NORMAS CIVIS QUE PREVÊM OS PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENEFICIÁRIO QUE PROVOU TER RECEBIDO BOLETO E PAGO NO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A VERBA FIXADA PARA REPARAÇÃO MORAL À UNANIMIDADE.

1. Segundo a Súmula 608 do STJ, Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

2. Ainda que não incidência das normas consumeristas, a entidade deve guardar a boa-fé objetiva em razão da aplicação do Código Civil vigente.

3. A prova documental apresentada pelo autor, ora apelado, é inconteste no sentido de que o apelante emitiu boleto de pagamento com data de vencimento para 02/05/2017, o qual foi pago nesta data (Num. 5109665 - Pág. 1).

4. Ato ilícito configurado. Dano moral fixado pelo Juízo de origem em R$10.000,00. Redução. Precedentes desta Corte que fixam a verba em R$5.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível E Empresarial de Belém em da Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL que julgou procedente os pedidos para impor a operadora de plano de saúde a obrigação de restabelecer o plano do apelado sem carência e condená-la ao pagamento de danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) (Num. 5109726).

Na petição inicial, o autor, ora apelado, aduziu ser beneficiário de plano de saúde da apelante e recebeu uma correspondência da CAPESESP em 27/04/2017, informando que seu plano seria cancelado no dia 02/05/2017, em decorrência de um possível atraso na fatura do mês de 03/2017.

Asseverou que efetuou o pagamento do boleto reclamado pela CAPESESP no dia 02/05/2017.

Alegou que, alguns dias após o referido pagamento acessou o site da requerida e observou a cobrança de outro boleto, com vencimento para a data de 19/05/2017 no valor de R$1.140,97 (hum Mil, Cento e Quarenta Reais, e Noventa e Sete Centavos), razão pela qual, efetuou o pagamento da referida cobrança, com o fito de garantir a continuidade dos serviços médico-hospitalares relativos à manutenção do plano para si e sua família.

Informa que, entrou em contato com a instituição para verificar a sua situação e fora informado que seu plano havia sido cancelado, perguntado sobre o motivo do cancelamento, fora informado que quando este procedeu ao pagamento do boleto no dia 02/05/2017, seu plano já se encontrava cancelado.

Irresignado, foi até a Regional-Belém da CAPESESP objetivando obter informações de como poderia contornar esta situação, a fim de que houvesse seu retorno e de sua família, com maior brevidade possível ao plano e o autor recebeu a explicação de que a única forma de negociação ao seu caso seria àquela que a Ré denomina “pagamento de boleto único”, no qual a dinâmica da negociação era o pagamento de uma única vez dos meses março/abril e maio de 2017, como condicionante para que houvesse seu retorno ao plano, sem o cumprimento de carências.

Mesmo solicitando o boleto para pagamento, a atendente informou ao requerente que, para seu retorno ao plano, visto não possuir pendências financeiras, deveria solicitar uma nova inscrição junto à CAPESESP, contudo, com o cumprimento de carência.

Deferida tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde (Num. 5109681).

O requerido, ora apelante, apresentou contestação (Num. 5109693) em sustentou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se trata de entidade de autogestão de plano de saúde.

Sustenta que é ônus do beneficiário o pagamento da mensalidade, a qual será feita preferencialmente mediante desconto diretamente em folha de pagamento.

Aduziu que o órgão ao qual o beneficiário é vinculado efetua o desconto e o transfere a CASPESP.

Alegou que o desconto do mês de maio de 2017 não foi efetuado porque o autor não teria margem consignável para tanto.

Sustenta que as normas vigentes permitem o desligamento quando houver inadimplência superior a 60 dias e no caso não houve qualquer irregularidade no desligamento do Autor, ocorrido em 02/05/2017, pois se deu pela existência de débitos em aberto relativos à referência de março de 2017.

Defendeu a inexistência de ato ilícito a ser reparado por dano moral.

O Juízo singular julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Isto Posto, PROCEDENTE os pedidos do autor,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC,
a fim de reconhecer a obrigação da ré em restabelecer o plano de saúde da

autora, SEM CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA, mediante de contraprestação mensal devida, bem

como condeno ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais), com correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ.

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública conforme item (c) em fls. 12/13.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC, caso não ocorra recurso a contento.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 10 de março de 2021

A apelante sustenta que inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se trata de entidade de autogestão de plano de saúde.

Sustenta que é ônus do beneficiário o pagamento da mensalidade, a qual será feita preferencialmente mediante desconto diretamente em folha de pagamento.

Aduziu que o órgão ao qual o beneficiário é vinculado efetua o desconto e o transfere a CASPESP.

Alegou que o desconto do mês de maio de 2017 não foi efetuado porque o autor não teria margem consignável para tanto.

Sustenta que as normas vigentes permitem o desligamento quando houver inadimplência superior a 60 dias e no caso não houve qualquer irregularidade no desligamento do Autor, ocorrido em 02/05/2017, pois se deu pela existência de débitos em aberto relativos à referência de março de 2017.

Defendeu a inexistência de ato ilícito a ser reparado por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 5109733) em que defendeu o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Belém, 30 de maio de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para restabelecimento do plano de saúde do apelado sem carência e, ainda, o condenou ao pagamento de danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) pela rescisão imotivada da avença.

Segundo a Resolução Normativa 137, da ANS, de 14/11/2006, a operadora de
autogestão
é...(...) “a pessoa jurídica de direito público ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes, nos termos dos incisos I, II e III e § 2º, do art. 2º”.

Trata-se, assim, de uma associação instituída para fins não econômicos, regida por Estatuto Social, que presta serviços de assistência à saúde aos empregados e servidores dos órgãos públicos patrocinadores, nos moldes da Lei n. 9.656/98, sendo os beneficiários do plano de saúde seus cogestores.

Importante mencionar, que não se desconhece que o CDC era plenamente aplicável aos planos de saúde em geral, conforme descrito na súmula 469 do STJ.

No entanto, em 22/06/2016, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Recurso Especial n. 1.285.483/PB, firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos planos constituídos na modalidade de
autogestão
, ante a inexistência de relação de
consumo
no caso, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.

1.A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016) (grifou-se)

Nesse sentido, o STJ decidiu cancelar o enunciado 469, considerando que ela não excepcionava os planos de saúde de
autogestão
. Assim, a Súmula 608, por ser mais completa, veio substituir o enunciado 469, que está cancelado,
in verbis:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Não obstante se reconheça a não aplicabilidade das regras consumeristas aos planos de saúde geridos por
autogestão
, os deveres de lealdade e de informação, ínsitos ao princípio da boa-fé objetiva, também são exigíveis nos contratos civis em geral, e não apenas nos negócios celebrados no âmbito do Direito do Consumidor, conforme entendimento firmado no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PLANO DE SAÚDE GERIDO POR AUTOGESTÃO. BOA FÉ OBJETIVA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF.

1. Ação de obrigação de fazer e compensação por dano moral ajuizada em 14.06.2013. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/73.

2. A questão posta a desate nestes autos, consiste em aferir se é abusiva, cláusula contratual em plano de saúde gerido por autogestão, que restringe o fornecimento de medicamento importado sem registro na ANVISA.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1285483/PB, a Segunda Seção do STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

4. O fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista.

5. Determinar judicialmente o fornecimento de fármacos importados, sem o devido registro no órgão fiscalizador competente, implica em negar vigência ao art. 12 da Lei 6.360/76.

6. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

7. Recurso especial conhecido parcialmente, e nessa Parte, provido. REsp 1644829/SP. Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/02/2017

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, bem como que a entidade apelante deve assegurar os direitos dos seus beneficiários.

Neste contexto, ainda que inaplicáveis as normas do código de defesa do consumidor, conforme apontado pelo próprio apelante, são aplicáveis as disposições da art. 13 da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, vejamos:

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o ̃ 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (grifamos).

A prova documental apresentada pelo autor, ora apelado, é inconteste no sentido de que o apelante emitiu boleto de pagamento com data de vencimento para 02/05/2017, o qual foi pago nesta data (Num. 5109665 - Pág. 1).

Sendo assim, por questão de lealdade e boa-fé, não agiu em exercício regular do direito a apelante ao cancelar o plano de saúde do apelado, pois não havia inadimplência ensejadora de tal prerrogativa.

Por fim, a Jurisprudência nacional assentou que o cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral, pois repercute em violação à incolumidade física e psíquica do consumidor.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMPEDIDO LIMINAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESCISÃOUNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO,POR ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - PAGAMENTOTEMPESTIVO DE TODAS AS FATURAS ENCAMINHADAS PELAOPERADORA - INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA -CANCELAMENTO ILEGAL DO PLANO - CONSULTAS MÉDICAS CUJACOBERTURA FOI NEGADA INDEVIDAMENTE - DANOS MATERIAIS EMORAIS CONFIGURADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DOQUANTUM INDENIZATÓRIO - INCIDÊNCIA A PARTIR DAPUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM QUE FOI ARBITRADA, REDUZIDAOU MAJORADA - TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA - ILÍCITOCONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CCB/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles inerentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica. Restando evidenciado que o primeiro autor nunca esteve inadimplente eis que quitou, tempestivamente, todas as faturas que lhe foram encaminhadas durante o ano de 2010, seguindo as exatas instruções fornecidas em relação à fatura do mês de setembro, mostra-se inconteste a prestação de serviço defeituoso pela operadora de plano de saúde-ré, nos termos do art. 14 do CDC, que não procedeu à respectiva 'baixa' da prestação em seu sistema. Dos comprovantes de negativa de execução de consulta acostados aos autos, extrai-se a informação de que o vínculo dos autores com a operadora-ré havia sido 'rescindido', razão pela qual se conclui que ,perante terceiros, inclusive a médica que iria lhes atender, os autores foram tidos como maus pagadores, sendo expostos, portanto, a situação vexatória. Referido cenário, portanto, é capaz de violar direitos da personalidade dos requerentes, causando-lhes abalo psicológico, intranquilidade deespírito, que interfere no seu bem-estar, e, via de consequência, acarreta dano moral. Este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização, sendo que, em caso de dano moral, decorrente de atuação irregular de empresas, com inscrição equivocada de nome de consumidores em cadastro de proteção ao crédito, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva deexemplo e punição para a ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fontede enriquecimento para os autores, servindo-lhes apenas comocompensação pela ofensa sofrida. Conforme entendimento já consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do montante da indenização por danos morais, quando fixada, elevada ou reduzida pela instância ad quem, deverá se dar a partir da publicação do acórdão, posto que até então se presume atual. No tocante aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual - tendo em vista que a responsabilidade indenizatória imputada aos requeridos teve origem no contrato de prestação de serviços de assistência médica firmado com os autores - tal encargo deverá incidir a partir da citação, ato processual que, nos termos do art.219, do CPC, constitui em mora a devedora." (TJMG - Apelação Cível1.0713.11.000955-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha,17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2016, publicação da súmula em 19/04/2016)

Por fim, quanto ao valor fixado a título de reparação moral, considero excessivo diante dos precedentes desta Corte que fixam a verba em R$5.000,00 (cinco mil reais) (0877349-25.2018.8.14.0301; 0800390-48.2020.8.14.0008).

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o valor da verba fixada para reparação moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos precedentes desta Corte.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar a verba sucumbencial honorária, em atenção a Jurisprudência do STJ.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/06/2023